Tribunal: TJES
Processo: 5029909-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Depoimento; Intimação / Notificação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029909-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO AGUIAR LOPES
RECORRIDO: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029909-29.2022.8.08.0035

RECTE.: JOSE AUGUSTO AGUIAR LOPES

RECDOS.: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI e MAX BRASIL COBRANCA E INTERMEDIACAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE
INÉPCIA DA INICIAL.
ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por José Augusto Aguiar Lopes em face de RV Multicarteiras Recuperação de Ativos EIRELI e Max Brasil Cobrança e Intermediação Ltda, aduzindo o requerente que recebeu uma ligação da empresa Royal Cred ofertando uma proposta de parcelamento de dívidas em aberto junto ao Banco Bradesco. Aceitou a oferta, no entanto, mesmo após pagar o boleto passou a receber cobranças das requeridas, tomando conhecimento em sua agência bancária que se tratava de um golpe. Busca, assim, a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, danos materiais e morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 6862536, informando que em momento algum o autor foi ofendido, ameaçado, constrangido ou exposto, pelo contrário, os atos da cobrança são feitos em total concordância com a legalidade, sem excessos e sem abuso de direito. A segunda requerida ofertou defesa no ID 6862535, pontuando que o autor não comprova, em nenhum momento, que estava recebendo cobranças de seus funcionários. O autor ofertou RI no ID 6862542, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6862548.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, reconheço de ofício, A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal”.
4 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Acolho a preliminar de nulidade da sentença, eis que a ausência de prova do alegado é matéria de eventual improcedência da demanda, e, não de inépcia da inicial. Como a causa encontra-se madura para sentença, nada obsta o seu julgamento neste momento. Dito issso, conforme suscitado pelas requeridas em defesa, o autor não colacionou aos autos nenhum documento que comprove que efetivamente são as rés que estão enviando as cobranças questionadas (Royal Cred), ou, ainda, que os valores pagos foram realizados de forma indevida, posto que há apenas o relato unilteral de que a dívida originalmente contraída junto ao Bradesco não fora quitada (ao menos parcialmente) pelos comprovantes de pagamento juntados, baseando a referida conjuntura no relato de um suposto gerente do Banco Bradesco que sequer chegara a ser identificado. Na verdade, tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC. O Boletim de Ocorrência unilateral anexado ao ID 6862160 não faz prova específica dos fatos alegados. Não há no autos qualquer ato de cobrança indevida ou vexatória praticadas pela requeridas em face do consumidor, inexistindo, portanto, ato ilícito praticado e passível de reparação material ou moral.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)